Tribunal: TJSP
Processo: 1042557-29.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Celebração de contrato fraudulento. Inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Extinção do feito em relação ao corréu Banco Santander por homologação de acordo entre a autora e aquele. Sentença de parcial procedência em relação à corré Aymoré. Acordo celebrado com o banco réu que estende à corré, diante do que

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Celebração de contrato fraudulento. Inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Extinção do feito em relação ao corréu Banco Santander por homologação de acordo entre a autora e aquele. Sentença de parcial procedência em relação à corré Aymoré. Acordo celebrado com o banco réu que estende à corré, diante do que dispõe o artigo 844, §3o do Código Civil. Exclusão da multa imposta por litigância de má fé. Sentença reformada. Recurso provido.